Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709003-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABERTH LOPES DE JESUS IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO, JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABERTH LOPES DE JESUS, preso em 06/02/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal (receptação e uso de documento falso), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, por se tratar de réu reincidente (download – p. 122-123). Afirma o impetrante que o paciente, se condenado, possivelmente receberá condenação não superior a quatro anos, não cumprirá pena em regime fechado ou semiaberto, e ainda, pode a pena ser substituída, sendo desarrazoada a prisão cautelar. Alega que a decisão não está respaldada por fundamentos idôneos e apenas na gravidade inerente ao tipo penal. Diz que a prisão preventiva é incabível, pois não prevista em nenhuma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal. Discorre sobre a pandemia pelo novo coronavírus, a precariedade da situação sanitária dos presídios, colaciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e pede a revisão da prisão por esta alegação. Alega, ainda, que os prazos estão suspensos. Requer em o deferimento da liminar, para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 15609686). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que não estão preenchidos os pressupostos da prisão cautelar, o paciente pode a vir receber regime diverso do fechado e ter sua pena substituída por restritiva de direito, o que se mostra desproporcional, bem como menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e pede a reavaliação da prisão. Alega, ainda, que os prazos estão suspensos. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito de uso de documento falso supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente, com período depuratório não ultrapassado, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado porque no dia 06/02/2020, por volta das 16h, em São Sebastião, recebeu coisa que, pela condição de quem a oferece, devia presumir-se ser obtida por meio criminoso, consistente em uma motocicleta Honda, CG 160, Fan Esdi, de placas PRQ 8637/GO, clonada. Relata, ainda, a peça inaugural, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele fez uso de documento falso, qual seja, um CRLV em nome de Weides Luiz Pereira, referente à motocicleta acima mencionada, do qual constava data de emissão divergente daquela presente nos sistemas oficiais (download – p. 21). O condutor do flagrante, policial Maurício Santiago Ferreira dos Santos, afirmou que realizou diligências visando a verificar a procedência de denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes no Bairro Vila Green, conhecido por “Favela da 07”. Discorreu sobre o acusado de tráfico, Francisco Cleiton e, em relação ao paciente, disse que o abordaram, pois era o piloto da motocicleta em que estava a suposta usuária e disse que descobriram que a motocicleta conduzida por Faberth é clonada (download – p. 25-26). O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Fernando Orlandeli Marques, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelas demais peças juntadas aos autos. Ademais, o paciente já foi denunciado. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária também porque o paciente é reincidente. Confiram-se os termos: (...) Com relação ao autuado FABERTH, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Ao ser ouvido na presente assentada, o autuado informou que ostenta condenação pela prática do crime de roubo e, ao que tudo indica, à época em que foi preso em flagrante, ainda estava em cumprimento de pena. Não obstante, mais uma vez, envolveu-se com a seara criminal, suspeito de praticar, novamente, delito patrimonial. Ademais, mencionou possuir anotações pela prática de atos infracionais enquanto menor de idade. Dessa forma, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (...)” – download – p.123-124 – grifos e negritos nossos. De fato, observa-se que o paciente foi condenado definitivamente por roubo circunstanciado e corrupção de menor, com trânsito em julgado em 03/03/2015, consoante consulta processual (2014.12.1.003651-5), além de estar sendo processado por outro crime, ter tido um mandado de localização judicial e ter sido preso em regime domiciliar (download – p. 151). Verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva e destacou a necessidade de se acautelar a ordem pública, uma vez que as circunstâncias fáticas são graves, pois o paciente supostamente levou uma usuária ao local de tráfico, com um veículo receptado e com placas clonadas e documento falso, o que indica sua insistência em permanecer no mundo do crime, a demandar maior do Estado para freá-lo em sua intenção delitiva. Ressalte-se- que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora possua condenação definitiva anterior, voltou a praticar crimes, e demonstra sua ousadia e destemor a exigir resposta estatal rápida neste momento. Consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante ao pleito de avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, não tendo comprovado que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. No que concerne à alegação de que os prazos estão suspensos, de fato a Portaria Conjunta no 29/2020 desta e. Corte de Justiça, proibiu a realização de audiências que não fossem consideradas urgentes, o que tem caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para finalidade de excesso de prazo. Registre-se, por fim, que o juízo de piso apreciou e indeferiu recentemente, em 13/04/2020, o pedido de revogação da prisão preventiva do réu, consoante verifiquei do andamento processual (0707834-43.2020.8.07.0001). Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2020 18:55:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator